Tribunal: STF
Processo: RE 76075
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO E VENDA DE EQUIPAMENTO, CELEBRADO NO EXTERIOR, COM
FIRMAS NÃO ESTABELECIDAS NO BRASIL, ANTES DO DL 401/68, TRIBUTO NÃO
DEVIDO. RECURSO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS. CONTRATOS FIRMADOS NO BRASIL. IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO MAS CALCULADO SOBRE A MOEDA ESTRANGEIRA CONVERTIDA A
TAXA OFICIAL DO CAMBIO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.